Tribunal: STJ
Processo: 0804440-16.2022.8.20.5300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842330 - RN (2025/0024676-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: F DE A N C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA
TESTEMUNHAL INDIRETA. INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, absolvendo o réu da prática do crime
previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
2. A parte agravante sustenta que, embora a vítima e o recorrido não tenham comparecido em
juízo, suas versões foram corroboradas por depoimentos dos guardas municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do acusado pode ser mantida com
base em relato extrajudicial da vítima e testemunho indireto dos guardas municipais, sem provas
diretas submetidas ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação do acusado não pode ser mantida apenas com base em relato extrajudicial da
vítima e testemunho indireto, conforme entendimento do STJ, que considera tais provas
insuficientes para fundamentar uma condenação.
5. Não há elementos de prova direta e produzida sob o crivo do contraditório que descrevam a
autoria delitiva, tornando inviável a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de
nenhum elemento do crime e não serve para fundamentar a condenação do réu. 2. A condenação
é inviável na ausência de provas diretas e produzidas sob o crivo do contraditório".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386,
VII.
STJ, AgRg no AREsp 2.127.586/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47489714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 88d68e2a-b73e-4dc3-8b51-2ffc5377c02d

Quinta Turma, julgado em 06.09.2022; STJ, AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 14.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 88d68e2a-b73e-4dc3-8b51-2ffc5377c02d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842330 - RN (2025/0024676-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: F DE A N C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA
TESTEMUNHAL INDIRETA. INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, absolvendo o réu da prática do crime
previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
2. A parte agravante sustenta que, embora a vítima e o recorrido não tenham comparecido em
juízo, suas versões foram corroboradas por depoimentos dos guardas municipais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do acusado pode ser mantida com
base em relato extrajudicial da vítima e testemunho indireto dos guardas municipais, sem provas
diretas submetidas ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação do acusado não pode ser mantida apenas com base em relato extrajudicial da
vítima e testemunho indireto, conforme entendimento do STJ, que considera tais provas
insuficientes para fundamentar uma condenação.
5. Não há elementos de prova direta e produzida sob o crivo do contraditório que descrevam a
autoria delitiva, tornando inviável a condenação.
Documento eletrônico VDA47490183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 94d93785-05cb-4385-b59f-7cf61ca2e323

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de
nenhum elemento do crime e não serve para fundamentar a condenação do réu. 2. A condenação
é inviável na ausência de provas diretas e produzidas sob o crivo do contraditório".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386,
VII.
STJ, AgRg no AREsp 2.127.586/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 06.09.2022; STJ, AREsp 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 14.12.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que, com fundamento no
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso
especial, a fim de absolver o réu da prática do crime capitulado no art. 129, § 13, do Código
Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 346-349).
A parte agravante aduz, em síntese, que "embora a vítima e o recorrido não tenham
comparecido em juízo, as suas versões foram absolutamente corroboradas por outras provas
produzidas em juízo, notadamente os depoimentos dos guardas municipais que, ao serem
acionados, viram a vítima machucada e desmaiada, bem como o atestado médico" (fls. 362-
363).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja desprovido o
recurso especial defensivo.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a condenação do acusado
pela prática do crime capitulado no art. 129, § 13, do Código Penal está fundamentada
basicamente no relato extrajudicial da vítima - a qual não compareceu em juízo, embora
devidamente intimada (fl. 189) -, e no testemunho indireto dos guardas municipais (fl. 257).
Documento eletrônico VDA47490183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 94d93785-05cb-4385-b59f-7cf61ca2e323

No caso, não há nenhum elemento de prova, submetido ao contraditório e à ampla
defesa, que descreva minimamente que o réu teria agredido a vítima. Isso porque os guardas
ouvidos em juízo não presenciaram os fatos, e apenas relataram aquilo que ouviram
extrajudicialmente após a ocorrência.
Como se vê, a prova atinente à dinâmica dos fatos é restrita ao relato indireto dos
guardas municipais - os quais não presenciaram o crime -, e ao relato extrajudicial da vítima.
Essas duas espécies de dados probatórios, todavia, são insuficientes para manter a condenação,
segundo o mais recente entendimento deste STJ. Com essa orientação, cito os seguintes
precedentes:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO.
SUPOSTA
VÍTIMA
QUE
NEGOU
EM
JUÍZO
A
OCORRÊNCIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE
DELITIVA. ART. 155 DO CPP. NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local valeu-se principalmente dos depoimentos prestados pela suposta
vítima e sua mãe à polícia, na fase extrajudicial, para concluir que a ofendida sofreu
estupros e que o recorrente seria seu autor. Acontece que, quando ouvidas em juízo,
essas duas testemunhas centrais negaram suas declarações anteriores, que não foram
confirmadas sob o crivo do contraditório, como reconhece o acórdão recorrido.
2. O aresto apenas presumiu que as declarações da suposta vítima e de sua mãe em
juízo seriam falsas, mas não apontou nenhum elemento de convicção nesse sentido.
Foi necessária, por isso, a restauração da sentença absolutória.
3. É inviável a condenação lastreada unicamente em elementos informativos do
inquérito, segundo o art. 155 do CPP.
4. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou
) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do
hearsay testimony
crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu" (AREsp
n. 1.940.381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/12/2021
.)
16/12/2021
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.127.586/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/9/2022
13/9/2022

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE LEGÍTIMA
DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REJEIÇÃO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY
TESTIMONY) QUE NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO, PELA
POLÍCIA,
DAS
TESTEMUNHAS
OCULARES
DO
DELITO,
IMPOSSIBILITANDO SUA OUVIDA EM JUÍZO. FALTA TAMBÉM DO
EXAME DE CORPO DE DELITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, III E VII, E 158
DO CPP. DESISTÊNCIA, PELO PARQUET, DA OUVIDA DE DUAS
TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS E DA VÍTIMA. GRAVES OMISSÕES DA
Documento eletrônico VDA47490183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 94d93785-05cb-4385-b59f-7cf61ca2e323

POLÍCIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE RESULTARAM NA FALTA DE
PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES. TEORIA DA PERDA DA CHANCE
PROBATÓRIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DO
REPRESENTADO.
EVIDENTE
INJUSTIÇA
EPISTÊMICA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE
ABSOLVER O RECORRENTE.
1. O representado foi condenado em primeira e segunda instâncias pela prática de ato
infracional análogo a homicídio tentado.
2. Como relataram a sentença e o acórdão, a namorada grávida e um amigo do
recorrente foram agredidos por J F DA S A após este ter consumido bebida alcoólica,
ao que o representado reagiu, golpeando o agressor com um paralelepípedo. Segundo
as instâncias ordinárias, constatou-se excesso na legítima defesa, com base nos
depoimentos indiretos do bombeiro e da policial militar que atenderam a ocorrência
quando a briga já havia acabado. Esses depoentes, por sua vez, relataram o que lhes
foi informado por "populares", testemunhas oculares da discussão que não chegaram
a ser identificadas ou ouvidas formalmente pela polícia, tampouco em juízo.
3. O testemunho indireto (
) não se reveste da segurança necessária
hearsay testimony
para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira
das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do
CPP).
4. A imprestabilidade do testemunho indireto no presente caso é reforçada pelo fato
de que a polícia, em violação do art. 6o, III, do CPP, nem identificou as testemunhas
oculares que lhes repassaram as informações posteriormente relatadas pela policial
militar em juízo. Por outro lado, a vítima, a namorada do recorrente e seu amigo -
todos conhecidos da polícia e do Parquet - não foram ouvidos em juízo, tendo o MP
/AL desistido de sua inquirição.
5. Para além da falta de identificação e ouvida das testemunhas oculares, a vítima não
foi submetida a exame de corpo de delito, por inércia da autoridade policial e sem a
apresentação de justificativa válida para tanto (na forma do art. 167 do CPP), o que
ofende os arts. 6o, VII, e 158 do CPP. Perda da chance probatória configurada.
6. "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam
ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição,
o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento,
inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua
inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída"
(ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de
uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v.
13, n. 3, 2017, p. 462).
7. Mesmo sem a produção de nenhuma prova direta sobre os fatos por parte da
acusação, a tese de legítima defesa apresentada pelo réu foi ignorada. Evidente
injustiça epistêmica - cometida contra um jovem pobre, em situação de rua, sem
educação formal e que se tornou pai na adolescência -, pela simples desconsideração
da narrativa do representado.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente,
com a adoção das seguintes teses:
8.1: o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou
) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do
hearsay testimony
Documento eletrônico VDA47490183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 94d93785-05cb-4385-b59f-7cf61ca2e323

crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua
utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para
posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP.
8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a
elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a
narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o
magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes".
(AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/12/2021
16/12/2021
O atestado médico, por sua vez, diz respeito à materialidade delitiva, e não à autoria,
que é o ponto para o qual não há provas. Assim, não havendo nenhuma prova direta e produzida
sob o crivo do contraditório acerca dos fatos e da autoria delitiva, a condenação do acusado é
inviável.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:40
Código de Controle do Documento: 94d93785-05cb-4385-b59f-7cf61ca2e323

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0024676-4
AREsp 2.842.330 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08044401620228205300 8044401620228205300
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F DE A N C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: F DE A N C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155245<050<504=@
2025/0024676-4 - AREsp 2842330 Petição : 2025/0037115-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47446000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:14:27
Código de Controle do Documento: 40AFDEE8-6445-407E-833E-92522874E95B